Tribunal: TJSP
Processo: 1005371-13.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença que acolheu em parte os embargos tão só para excluir a multa e os juros sobre as despesas processuais e documentos para instrução da demanda, mantendo a legitimidade passiva do executado Banco do Brasil. Insurgência do réu. Situação em que a unidade geradora das taxas condominiais pertence ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença que acolheu em parte os embargos tão só para excluir a multa e os juros sobre as despesas processuais e documentos para instrução da demanda, mantendo a legitimidade passiva do executado Banco do Brasil. Insurgência do réu. Situação em que a unidade geradora das taxas condominiais pertence ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), representado pelo Banco do Brasil, que realizou operação com terceira beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida. Alegação de que a terceira compradora figura como possuidora do imóvel e, por essa razão, é responsável pelo pagamento das obrigações condominiais. Cabimento. Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio recai sobre o promissário comprador quando comprovada sua imissão na posse do imóvel e a ciência do condomínio sobre a transação. Condomínio autor que demonstrou ciência inequívoca acerca da transação ao instruir a petição inicial com os boletos emitidos em nome da terceira-possuidora. Observância da tese fixada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 886), não formalmente revogada ou alterada, que deve prevalecer. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para julgar procedentes os embargos monitórios, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado-embargante, a julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Inversão do ônus da sucumbência.